Tribunal: TJMT
Processo: 1014287-70.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014287-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), LEONIDIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 717.051.711-68 (PACIENTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), LEONIDIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 717.051.711-68 (PACIENTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PRETENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ANALISADO PELO JUIZ PLANTONISTA -

INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DEVIDAMENTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO JUIZ PLANTONISTA - PROCESSO E PEDIDO ANALISADO PELO JUIZ DA VARA PARA A QUAL FOI REGULARMENTE DISTRIBUÍDO – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE REGISTRA CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO E PORTE DE ARMA DE FOGO (GUIA DE CÓD. 127482)

-

C
OVID
-19 – RECOMENDAÇÃO 62/2020 – INAPLICABILIDADE -
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESE PREVISTAS NOS ARTS. 4º E 5º, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020
-

ORDEM DENEGADA
.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária plantonista homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, e por entender que a competência em relação ao auto de prisão em flagrante havia se exaurido, postergou a análise do pedido de revogação da prisão preventiva ao juiz da causa. Análise esta que foi feita após distribuição. Não havendo qualquer ilegalidade que possa ensejar nulidade da decisão proferida pelo juiz plantonista.

In casu
, a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, bem como pelo evidente risco de reiteração delitiva, por tratar-se de réu reincidente, que ostenta condenações anteriores por crime de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo).

In casu
, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4º ou 5º da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Além disso, o
Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário que não está inserido no chamado grupo de risco, como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus preventivo
em benefício de
Leonildo Nunes de Almeida
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente foi preso em flagrante delito em 03 de julho de 2020, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Relata a ocorrência de falhas no envio do protocolo da petição inicial para relaxamento da prisão em flagrante junto ao juízo de primeiro grau (sistema PEA/TJMT), e que em razão disso, teve que enviar seu pedido por e-mail, contudo o pedido não foi analisado pelo juiz plantonista, sob argumento de que já havia exaurido o tempo de peticionamento, em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Aduz que a decisão do juiz “a quo” não deve prosperar, pois, se houve erro, este ocorreu por parte da secretaria e não do peticionante.

Sustenta que há ilegalidade na prisão em flagrante, pois não estão presentes nenhuma das hipóteses legais do art. 312, do CPP, e a decretação da prisão preventiva ao suposto autor do delito não condiz com a realidade, conforme declaração anexa e pela falta de provas das declarações dos policiais,
sendo que se havia um monitoramento velado, porque não tem nenhuma prova do alegado.

Argumenta que há fato novo que pode alterar a prisão do paciente, consoante declaração feita por Alex da Silva Pereira onde afirma que no momento da abordagem policial o beneficiário encontrava-se na casa do declarante tomando cerveja junto com outros colegas, não tendo sido encontrado nada em poder do mesmo, e que a droga apreendida somente apareceu após o suspeito ser conduzido para um esgoto, não havendo provas do envolvimento do paciente na conduta a ele imputada.

Rechaça que com a atual situação da saúde em razão da pandemia Covid-19 (corona vírus) e o caos da penitenciaria central do Estado, com superlotação e a quantidade de infectados, mesmo com o desdobramento das equipes com ações e cuidados, não será suficiente ao atendimento, e que tal situação, por si só autoriza a concessão da liminar diante da necessidade de evitar aglomeração no sistema penitenciário, conforme recomendação 62 do CNJ.

Ressalta que, o suspeito, apesar de ter antecedentes, não é reincidente, uma vez que a punibilidade encontra-se extinta, e os fatos ocorreram em 2007, não sendo portanto, criminoso contumaz.

Justifica que o beneficiário possui residência fixa, trabalho lícito e tem dois filhos que dependem do seu trabalho para subsistência, sendo cabível a aplicação de medidas alternativas.

Por tais razões, requer
seja concedida a ordem de habeas corpus, “
inaudita altera pars
”, para o relaxamento da prisão em flagrante, ante a ilegalidade/flagrante forjado, da declaração comprovando a inocência, da ausência de provas, sob pena de restar configurado constrangimento ilegal, ou revogar a decisão que decretou a prisão preventiva, pelo reconhecimento da ausência absoluta de qualquer dos fundamentos que a justifiquem, confirmando, no mérito, a ordem liberatória, em definitivo, (Id. 49340483).

Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria foram solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 50199966). Informações juntadas (Id. 51501989/51545980/51953988).

A liminar foi indeferida, (Id. 52242968).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Siger Titiya manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Síntese Ministerial: Habeas Corpus – Artigo 33 da Lei n° 11.343/06 – 01. Preliminar nulidade por cerceamento de defesa – Não acolhimento – O pedido formulado em plantão, já foi analisado pela autoridade coatora. 02. No mérito - Pleito de relaxamento da prisão - Impossibilidade- O crime de tráfico imputado ao paciente é de caráter permanente - Inexistência de irregularidade na prisão em flagrante – Houve a conversão do flagrante em preventiva, ou seja, novo título judicial a embasar a custódia, com novos fundamentos - Além disso, é inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via – O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória – 03. Pleito de revogação da prisão preventiva – Inocorrência – A prisão preventiva está devidamente baseada na garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente, consubstanciado na quantidade de droga apreendida e para evitar reiteração criminosa – Ademais, a decisão está pautada e fundamentada conforme artigo 93, IX da Constituição Federal – De mais a mais, as condições pessoais favoráveis, também não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Outrossim, não é possível conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória - A prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Ademais, a pandemia de Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Recomendação n° 62 do CNJ se trata de um conselho, sem eficácia vinculante, bem como, não detém carga normativa com força legal ou constitucional –
Pelo não acolhimento da preliminar. No mérito pela denegação da ordem requerida.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA

O impetrante relata a ocorrência de falhas no envio do protocolo da petição inicial para relaxamento da prisão em flagrante junto ao juízo de primeiro grau (sistema PEA/TJMT), e que em razão disso, teve que enviar seu pedido por e-mail, contudo o pedido não foi analisado pelo juiz plantonista, sob argumento de que já havia exaurido o tempo de peticionamento.

Diante disso, entende que a decisão do juiz “a quo” deve ser considerada nula, pois, afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária assim consignou:

“(...) Saliento que, ante a ausência manifestação defensiva por advogado particular contratado, os autos foram encaminhados, eletronicamente, ao e-mail da Defensoria Pública Criminal, conforme certidão acostada aos autos, contudo não houve manifestação da Defensoria Pública nos autos, tendo a análise da prisão em flagrante e a conversão em prisão, ocorrido de acordo com os elementos constantes do feito. Desta maneira, diante da quantidade de drogas encontradas e do risco de reiteração delitiva, em razão do paciente ostentar condenações pelo delito de roubo qualificado e porte de arma de fogo (guia de cód. 127482), homologuei o auto de prisão em Flagrante, uma vez que a prisão em flagrante se encontrava material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento e determinei a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
No dia 05.07.2020, a defesa do paciente LEONIDIO NUNES DE ALMEIDA, requereu a revogação da prisão preventiva, contudo por considerar que a competência do juízo plantonista, exauriu-se com a homologação do auto de prisão em flagrante a decretação da prisão preventiva, bem como por entender que a analise do pedido formulado pela defesa deveria ser submetido ao juízo da causa após a regular distribuição do feito em próximo deixei de analisar o pedido, postergando

a análise para o Juízo competente. O auto de prisão em flagrante fora distribuído em 08.07.2020 e remetido para Décima terceira vara Criminal, tendo o Juízo daquela Vara analisado o pedido de revogação da prisão preventiva no dia 22.07.2020. Outrossim, em que pesem as alegações da defesa, colacionadas no bojo deste Habeas Corpus, ressalto que a defesa não fez qualquer contato com o gabinete, informando sobre possível dificuldade em protocolar a defesa nos autos da prisão em flagrante, o qual fora devidamente distribuído em 04.07.2020
(...)”

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante, a autoridade judiciária plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, ante a necessidade de se garantir a ordem pública.

Em 05 de julho de 2020 a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, contudo, a autoridade judiciária plantonista deixou de analisar o pedido por entender que a competência em relação ao auto de prisão em flagrante havia se exaurido, postergando a análise ao juiz da causa após distribuição.

Os autos foram distribuídos à 13ª Vara Criminal em 08 de julho de 2020, e analisado o pedido pelo juiz daquela Vara, de forma que não houve cerceamento à defesa do paciente.

Portanto, não há qualquer irregularidade que possa ensejar nulidade da decisão proferida pelo juiz plantonista. Razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

VOTO

Ressai dos autos os seguintes fatos:

“A G.U. DA VTR 8407 (GAP 01) DO 10º

BPM EM RONDAS PELO BAIRRO ALVORADA RECEBEU DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE HAVIA UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NA RUA BELA VISTA PRÓXIMO AO CÓRREGO,

E QUE NESTE LOCAL ESTAVA OCORRENDO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MEDIANTE A DENÚNCIA A EQUIPE DO GAP 01 REALIZOU DILIGÊNCIAS NAS PROXIMIDADES APENAS PARA OBSERVAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI CONSTATADO A VERACIDADE DA DENÚNCIA, E EM SEGUIDA FOI SOLICITADO

APOIO

DA A.L.I. (AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA DO 10º BPM), QUE REALIZOU O MONITORAMENTO VELADO E VERIFICOU QUE A A PESSOA DE NOME “LEONÍDIO” AGIA DE FORMA SUSPEITA, FAZENDO POR VÁRIAS VEZES O TRAJETO DO SEU VEÍCULO VW GOL BRANCO ATÉ UM TERRENO BALDIO NA BEIRA DO CÓRREGO E DEPOIS ENTREGAVA PAPELOTES DE PLÁSTICO À PESSOAS

EM AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS E ATÉ A PÉ. QUE MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO DO ALVO DA ABORDAGEM, A EQUIPE A.L.I. REPASSOU AS INFORMAÇÕES A EQUIPE DO GAP 01, QUE POR VEZ REALIZOU A ABORDAGEM AO SUSPEITO “LEONÍDIO” NO MOMENTO EM QUE ESTE PASSAVA PAPELOTES A UMA PESSOA QUE CONDUZIA UMA MOTOCICLETA, NO ENTANTO ESTE INDIVÍDUO N.I. CONSEGUIU SE EVADIR NÃO SENDO POSSÍVEL ABORDÁ-LO. EM BUSCA PESSOA NO SUSPEITO “LEONÍDIO” FOI ENCONTRADO EM SEU PODER UMA QUANTIA DE R$102,00 EM ESPÉCIE E 05 (CINCO) PAPELOTES PLÁSTICO CONTENDO SUBST. ANÁLOGA A MACONHA. EM BUSCA NO INTERIOR DO SEU VEÍCULO VW GOL DE COR BRANCA FORAM LOCALIZADOS UMA QUANTIA DE R$100,00 EM ESPÉCIE, E NA BUSCA NO TERRENO PRÓXIMO AO CÓRREGO, ONDE O MESMO HAVIA DESLOCADO POR VÁRIAS, FORAM LOCALIZADOS MAIS DE 74 (SETENTA E QUATRO) PAPELOTES DE PLÁSTICOS CONTENDO SUBST. ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO “LEONÍDIO” E DEPOIS ENCAMINHADO ATÉ A DELEGACIA “CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ” JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS VINCULADOS PARA AS MEDIDAS CABÍVEIS. (...)”
(Id. 49343465).

Inicialmente, consigno que a negativa de autoria delitiva pode ser apreciada em
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Quanto a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, para análise, entendo necessária a transcrição das decisões proferidas:

“(...)

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, à luz do art. 302 do CPP, não havendo que se falar em relaxamento, ao passo que HOMOLOGO-O.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos Depoimentos dos Policiais militares, bem como do Termo de Apreensão e Exibição.

Ressai das declarações prestadas que os Policiais Militares após receberam uma denúncia anônima de havia uma aglomeração de pessoas na Rua Bela Vista, e que neste local estava ocorrendo à mercancia de entorpecentes.

Em diligências na região a guarnição confirmou a veracidade da denúncia, em seguida solicitou apoio da Agência Local de Inteligência, que realizou o monitoramento velado, tendo observado que o ora flagranteado LEONIDIO, agia de forma suspeita no local, se dirigindo várias vezes ao seu carro, que estava em um terreno baldio.

Após, com a identificação do alvo, foi realizada a abordagem ao suspeito, no momento em que estava entregando entorpecentes a um motociclista, que conseguiu evadir do local, sendo realizada busca pessoal no flagrado e encontrado uma quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais) e 05 (cinco) papelotes de plástico contendo substancia análoga a maconha.

Ressalta, ainda, que em busca no interior do veículo foram localizados mais 74 (setenta e quatro) papelotes de plástico contendo substancia análoga a maconha e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Ao ser indagado, o suspeito LEONIDIO NUNES, negou a prática do delito, afirmou que estava na casa de um amigo bebendo e que as drogas apreendidas não foram encontradas com o mesmo, mas na verdade em um terreno baldio próximo.

Pois bem.

Com efeito, sua prisão se revela necessária para a Garantia da Ordem Pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa, diante da quantidade de droga apreendida (79 papelotes de substância análoga a Maconha), conforme laudo de constatação preliminar constante nos autos.

Ademais, após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca, constata-se que o autuado ostenta outras passagens criminais, em andamento, o que revela sua reiteração criminosa, de modo que a prisão justifica-se a evitar novas práticas delitivas.

Nos termos da jurisprudência, é válida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, fundamentada no risco de reiteração das condutas delitivas.
Neste sentido, o e. Tribunal de Justiça deste Estado tem decidido:

“EMENTA HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA CUSTÓDIA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SUPOSTA ILEGALIDADE SUPERADA - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT - SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE RESPONDE A AÇÕES PENAIS POR ROUBO MAJORADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E REGISTRA INQUÉRITO POLICIAL POR RECEPTAÇÃO - FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR - ORIENTAÇÃO DO STF - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 6 - ATO IMPUGNADO - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STF - ADPF Nº 347 - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - ACÓRDÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.A suposta ILEGALIDADE da PRISÃO em FLAGRANTE encontra-se superada pela sua conversão em PREVENTIVA (STJ, HC nº 218.017/GO; TJMT, HC nº 115802/2015). O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Carmen Lúcia)” (HC nº 137558AgR). “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6) “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da PRISÃO quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos e garantir a futura aplicação da lei penal.” (STJ, RHC nº 84.939/SP) (N.U 1009079-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Além do mais, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos o que denota a presença do requisito de admissibilidade para prisão preventiva, conforme art. 313, incisos I e II, do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de DANIEL RAMOS DA SILVA, em PRISÃO PREVENTIVA, visando à manutenção da ordem pública, sob o aspecto da gravidade concreta do delito, bem como por conveniência da instrução e para evitar reiteração criminosa.”
(Id. 49343458).

Não

se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
) – garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

De igual modo, é cediço que a
medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Assim, sendo a prisão “
ante tempus”
exceção no sistema jurídico pátrio, deve ser fundamentada na presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos a justificar a medida excepcional.

A propósito, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes, como já dito, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, que a autoridade judiciária acoimada coatora, após manifestação do MP, constatou que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), entendendo necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da gravidade concreta do crime imputado (tráfico ilícito de drogas), evidenciada pela quantidade de droga apreendida (79 papelotes de substância análoga a maconha), em poder do apelante. Bem como, pelo risco de reiteração delitiva, consignando que
“após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca, constata-se que o autuado ostenta outras passagens criminais em andamento, o que revela sua reiteração criminosa”
, elementos que concretamente denotam a necessidade de se resguardar a ordem pública, em face do risco de reiteração delitiva.

Vale registra ainda a manifestação do Procurador de Justiça em seu Parecer, “
o paciente ostenta condenações pelo delito de roubo qualificado e porte de arma de fogo (Guia de Cód. 127482), cuja pretensão executória só veio a ser reconhecida no ano de 2016, tratando-se de réu reincidente,”.
(Id. 53173484).

Entende-se por

ordem pública

a paz e a tranquilidade no meio social. Desse modo, aquele indivíduo inveterado na vida do crime acaba por abalar essa paz social, o que justifica a restrição da sua liberdade de maneira cautelar.

A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"[o] risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes"
(HC 174.957 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/05/2020)

No mesmo sentido tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APREENSÃO DE 95G DE MACONHA E 35G DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. A prisão preventiva do Recorrente está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, o Acusado é reincidente específico - possui duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas; ademais, nos termos do decreto prisional, o Réu estava, no momento da prisão em flagrante, "em cumprimento de pena no gozo de livramento condicional", o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "[o] risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes" (HC 174.957 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/05/2020).

3. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

4. Desde a realização da audiência de custódia, em 08/10/2019, a tramitação do feito não permaneceu por longos lapsos sem movimentação. A instrução por certo já teria sido concluída, caso a pandemia causada pelo novo Coronavírus não constituísse motivo de força maior que levou à redesignação da audiência final. Outrossim, considerando que algumas testemunhas já foram ouvidas e que falta apenas a oitiva de uma testemunha e o interrogatório do Acusado, verifica-se que o encerramento da instrução é iminente, o que afasta, dessa forma, o alegado excesso de prazo.

5. Recurso desprovido, com recomendação de urgência no julgamento do Recorrente.

(RHC 129.064/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)”

Não é outro o entendimento esposado no
Enunciado Orientativo n.º 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (sic).

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva das pacientes para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais, ocupação lícita, residência fixa, bons antecedentes, entre outros, é uníssono o entendimento de que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis,

Entendimento também inserido no
Enunciado Orientativo 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
sic
)

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Inobstante, o impetrante alegue
a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.

RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.

4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.

5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.
7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)”

No presente caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4º ou 5º da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Ademais, tratando-se de Recomendação do SNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Por todo o exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonildo Nunes de Almeida,
e no mérito,

em consonância com o Perecer Ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020